Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. VEÍCULO APREENDIDO – DEPREDAÇÃO SOB GUARDA DA REQUERIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ÔNUS DA PROVA – LIMITE AOS ITENS COMPROVADAMENTE DANIFICADOS OU SUBTRAÍDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSTORNOS QUE SUPERAM O MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que adquiriu o veículo Honda/Civic LXS, de placa JHY-9697, por meio de financiamento bancário, mas que, em decorrência de inadimplência, o veículo foi objeto de ação de busca e apreensão, sendo apreendido e removido para depósito indicado pela requerida. Afirma que realizou acordo e que o veículo foi restituído, porém, com avarias e ausência de peças. Requer a condenação da ré no pagamento de R$ 36.942,56 referentes aos danos materiais e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré no pagamento de R$ 5.896,92 a título de indenização por danos materiais e improcedente o pedido de danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que o veículo do autor foi objeto da ação de busca e apreensão 5035295.37.2019.8.09.0158, que foi apreendido e removido para depósito indicado pela ré em 01/03/2019, que foi entabulado acordo entre as partes e que o bem foi restituído para o autor em 14/03/2019 com avarias, as quais foram imediatamente relatadas ao preposto da ré no momento da retirada do veículo (ID 24527810 - Pág. 29 e 24527809).
5. Verifica-se que, no momento da assinatura do termo de restituição do veículo, o autor relatou ao preposto da ré o extravio de peças do veículo, dentre as quais as lâmpadas de farol, faróis de milhas, 04 adesivos originais Civic que ficam na caixa de ar, retrovisor interno do para-brisa dianteiro, o coldre, a fiação interna do som, borracha de vedação do porta malas, tapete do porta malas, sensores internos de ré, pedal do acelerador, pinos superiores que vão do para-brisa até o teto, acabamentos da caixa de ar interna “soleira”, acabamento do cinto de segurança, acabamento próximo ao local onde abre o tanque na parte interna do veículo (ID 24527809).
6. O auto de busca e apreensão preenchido pelo Oficial de Justiça indica a presença de pequenas avarias no veículo, lataria amassada e pneus desgastados (ID 24527832 - Pág. 2). Por sua vez, o “laudo de vistoria” emitido pela empresa de guincho no momento do recolhimento do veículo indica a presença de acessórios posteriormente apontados como ausentes no momento da devolução do veículo (ID 24527832 - Pág. 1). Dessa forma, o valor de reposição dos referidos itens deve ser restituído ao autor, como bem afirmado na sentença vergastada.
7. Por sua vez, em documento algum foi atestada a ausência de airbag, chicotes elétricos, cinto de segurança, ou outros itens elencados no orçamento apresentado pelo autor. Os danos devem ser comprovados e, no caso, não há como presumir que os itens não listados no “termo de restituição do veículo” foram danificados quando este se encontrava no depósito da ré.
8. O autor não se desincumbiu do ônus processual que lhe era próprio, ou seja, não conseguiu comprovar que os danos sofridos pelo automóvel ocorreram quando este estava na posse da empresa ré, fato constitutivo de seu direito. Dessa forma, irretocável a sentença nesse ponto.
9. No tocante aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, a falha na guarda do veículo, o qual foi devolvido ao autor com ausência de peças essenciais ao bom funcionamento do veículo causou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
11. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais que fixo em R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar a ré BV Financeira ao pagamento da importância de R$ 3.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 01/03/2019, na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.